Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, aplicando a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa, à razão unitária mínima. A defesa pleiteia a absolvição do réu, em razão da ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação qualificada (artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), por duas vezes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição por insuficiência de provas à condenação e aplicação do princípio do in dubio pro reo se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de receptação qualificada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 180, §§ 1o e 2o.